Tribunal: STF
Processo: RE 86318
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
EMENTA: OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL E NÃO CONTESTADOS PRESUMEM-SE
VERDADEIROS - ART. 209 DO CPC/39 E ART. 302 DO CPC/73.
INDEPENDEM DE PROVA OS FATOS ADMITIDOS NO PROCESSO COMO
INCONTROVERSOS, ART. 334, III DO CPC/73.
A APRESENTAÇÃO, EM GRAU DE RECURSO, DE DOCUMENTOS DESTINADOS A
COMPROVAR FATOS NÃO CONTESTADOS, NÃO VIOLA O ART. 517, DO CPC/73.
RE NÃO CONHECIDO.